Tribunal: TJSP
Processo: 0033192-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033192-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
LUAN CESAR DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033192-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12.848 - D
2
H . C . n o 0 0 3 3 1 9 2 - 2 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : L u a n C e s a r d o s R e i s
C o m a r c a : S o r o c a b a
VOTO No 12.848
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida
revisão do cálculo de penas, com a consequente
soltura. Superveniência de decisão em 1o Grau
que, diante da extinção da punibilidade em outros
autos,
reconsiderou
a
conversão
da
pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade e
determinou a expedição de alvará de soltura em
favor do paciente. Perda do objeto. Impetração
prejudicada.
1) LUAN CESAR DOS REIS impetra o presente habeas
corpus, em favor próprio, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito do DEECRIM da 10a RAJ - Sorocaba, no processo no
0001065-12.2018.8.26.0095.
Sustenta
o
paciente,
em
resumo,
que
sofre
constrangimento ilegal em virtude da incorreção da data-base de início de
cumprimento de pena. Aduz que cumpriu a totalidade da pena privativa de
liberdade há mais de 1 ano, mas ainda está preso. Requer, assim, a revisão
do cálculo, com a expedição de alvará de soltura, bem como a nomeação de
defensor dativo para atuar em seu favor.

Não houve pedido liminar (fls. 9).
Foram prestadas informações e juntados documentos
(fls. 14/21).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de que o presente writ está prejudicado (fls. 24/25).
É o Relatório.
2) A impetração está prejudicada.
Com efeito, verifica-se que o paciente teve sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033192-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12.848 - D
3
punibilidade extinta no PEC de no 0000391-97.2019.8.26.0095, razão pela
qual, no dia 14/10/2020, o MM. Juiz das Execuções reconsiderou a decisão
que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade no PEC
de no 0001065-12.2018.8.26.0095 e determinou a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente, o qual foi cumprido (fls. 315 e 324/326 na
origem).
Portanto, o presente writ encontra-se prejudicado, nos
termos do art. 659 do CPP, pela perda do objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator